Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA PROVENTOS APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE
1. Os proventos de aposentadoria do devedor são absolutamente impenhoráveis, assim como as importâncias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que se encontram depositadas, não sendo o caso de nenhuma das exceções legalmente previstas para penhora de proventos de aposentadoria (CPC/15 833 IV X § 2o).
2. As sobras financeiras dos proventos do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade.
3. Negou-se provimento ao agravo interposto pelo exequente e deu-se provimento ao agravo interposto pelo agravante.